Tribunal: TJSP
Processo: 1000978-03.2024.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário. A sentença declarou a nulidade da cláusula de tarifa de avaliação do bem e condenou o banco a restituir o dobro do valor pago, acrescido de correção monetária e juros de mora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário. A sentença declarou a nulidade da cláusula de tarifa de avaliação do bem e condenou o banco a restituir o dobro do valor pago, acrescido de correção monetária e juros de mora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a abusividade da cobrança da tarifa de cadastro e registro de contrato; (ii) a necessidade de reforma da sentença.
III. Razões de Decidir
3. O recurso é tempestivo e o autor é beneficiário da justiça gratuita. A sentença recorrida deve ser mantida, pois a cobrança da tarifa de cadastro é lícita e a tarifa de registro de contrato não se revela abusiva.
4. A relação de consumo é aplicável, mas não se pode considerar automaticamente abusivo tudo que foi pactuado. A cobrança de tarifas é permitida desde que prevista contratualmente e autorizada pelo BACEN.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança de tarifa de cadastro é lícita quando prevista contratualmente e autorizada pelo BACEN. 2. A tarifa de registro de contrato não é abusiva quando há prova de efetiva prestação do serviço.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, § 2o e § 11.
Código Civil, art. 405.
Resolução CMN no 3.518/2007, Circular BACEN no 3.371/2007, Resolução CMN no 3.919/2010, Circular no 3.466/2009 do BACEN.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula no 297.
STJ, REsp no 1.255.573/RS.
STJ, REsp no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018.